Tribunal: TJDFT
Processo: 0700100-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700100-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VANIA LUCIA PAES DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL em face de VANIA LUCIA PAES DO NASCIMENTO, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, em Cumprimento de Sentença (n. 0711409-37.2022.8.07.0018), rejeitou a impugnação apresentada pelo ente federativo. A decisão possui o seguinte teor: I - Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face do cumprimento individual de sentença requerido por VÂNIA LÚCIA PAES DO NASCIMENTO, por meio do qual pleiteou o recebimento do valor R$ 71.564,91, sendo R$ 65.059,01 referente ao pagamento do benefício alimentação, no período de fevereiro/1996 a outubro/2000, e R$ 6.505,90 os honorários sucumbenciais, conforme planilha de ID 130736795. Destaca que o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunais de Contas do Distrito Federal (SINDIRETA) ajuizou ação coletiva n. 32159/97contra o Distrito Federal, transitada em julgado em 11/03/2020, visando o pagamento do benefício alimentação instituído pela Lei n. 786/94, suspenso pelo Governador do Distrito Federal mediante a edição do Decreto n. 16.990/95, a partir de janeiro de 1996. Intimado, o DISTRITO FEDERAL apresentou a impugnação de ID 139441755. Suscita ilegitimidade ativa e passiva afirmando que a exequente durante os anos de 1996 a 1997 integrou o quadro de servidores da Fundação Educacional do DF, fundação pública dotada de personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira. No mérito, afirma que a exequente não se atentou para o período de condenação que foi limitado na decisão proferida no MS 32.159/97, qual seja, desde a data da supressão do benefício até a impetração do mandamus. Em relação a correção monetária, aduz que a exequente aplicou o índice IPCA-E e não o INPC até 28/06/2009 e a partir dessa data até dezembro/2021 a TR, índice referido na Lei n. 11.960/2009. Ressalta que a coisa julgada foi expressa ao determinar a aplicação da TR como índice de correção monetária. Destaca que em dezembro/2021 foi publicada a EC n. 113/2021, na qual se determina a utilização da Taxa Selic. Requer seja a impugnação recebida no efeito suspensivo. Informa o excesso de R$ 61.039,75 e como devido o valor R$ 10.525,16, sendo R$ 9.568,33 o valor principal e R$ 956,83 os honorários sucumbenciais. Em resposta à impugnação de ID 142171691, a exequente discorda das alegações do executado e requer a rejeição da impugnação e a homologação dos valores inicialmente apesentados. É a síntese do necessário. Decido. Ilegitimidade Ativa e Passiva II – Quanto a alegação de que a exequente não se enquadra no título executivo judicial porquanto era servidora da Fundação Educacional do Distrito Federal, dotada de personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira, não merece prosperar. O auxílio alimentação foi conferido aos servidores públicos do Distrito Federal por meio do art. 1o da Lei Distrital n. 786/1994, tendo sido suspenso pelo Decreto n. 16.990/1995, nos seguintes termos: “Art. 1° - O benefício alimentação, instituído pela Lei n° 786 de 07 de novembro de 1994, fica suspenso para os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, com ou sem vínculo, ocupante de Cargo de Natureza Especial.” (GRIFO NOSSO) Note-se que a lei que suspendeu o benefício atingiu os servidores da administração direta, autárquica e fundacional, tendo o SINDIRETA ajuizado a ação coletiva n. 32159/97 contra o DISTRITO FEDERAL, a qual foi julgada parcialmente procedente para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996. O Superior Tribunal de Justiça consignou o entendimento de que todo aquele que faz parte da categoria ou classe profissional, representada ou substituída por sindicato, é diretamente beneficiado pela eficácia da decisão coletiva transitada em julgado, independente de estar filiado ou não, eis que as peculiaridades do microssistema processual coletivo privilegiam a máxima efetividade das decisões nele tratadas. Senão vejamos: “ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART.535, II DO CPC NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DO ARESTO E NÃO IMPUGNADO NO RESP. SÚMULA 283/STF. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO CLASSISTA. LEGITIMIDADE DO INTEGRANTE DA CATEGORIA PARA PROPOR EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO JULGADO. RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO. DESPROVIDO. 1. Não se conhece da alegada afronta ao art. 535, II do CPC quando a parte recorrente se limita a afirmar, genericamente, sua violação sem, contudo, demonstrar especificamente quais os temas que não foram abordados pelo acórdão recorrido. A deficiência na fundamentação do recurso atrai a aplicação, por analogia, da vedação prescrita pela Súmula 284 do STF. 2. O Tribunal de origem afastou a ocorrência de prescrição por entender que a questão encontra-se acobertada pela coisa julgada. Referido fundamento, suficiente por si só à manutenção do julgado, no ponto, não foi especificamente impugnado pela recorrente em seu Recurso Especial, o que atrai a incidência, por analogia, da Súmula 283 do Pretório Excelso. 3. A indivisibilidade do objeto da ação coletiva, na maioria das vezes, importa na extensão dos efeitos positivos da decisão a pessoas não vinculadas diretamente à entidade classista postulante que, na verdade, não é a titular do direito material, mas tão somente a substituta processual dos integrantes da respectiva categoria, a que a lei conferiu legitimidade autônoma para a promoção da ação. Nessa hipótese, diz-se que o bem da vida assegurado pela decisão é fruível por todo o universo de integrantes da categoria, grupo ou classe, ainda que não filiados à entidade postulante. 4. Aquele que faz parte da categoria profissional (ou classe), representada ou substituída por entidade associativa ou sindical, é diretamente favorecido pela eficácia da decisão coletiva positiva transitada em julgado, independente de estar filiado ou associado à mesma entidade, tendo em vista que as referidas peculiaridades do microssistema processual coletivo privilegia a máxima efetividade das decisões nele tratadas, especialmente considerando que o direito subjetivo material (coletivo) se acha em posição incontroversa e já proclamado em decisão transitada em julgado. 5. Recurso Especial da União desprovido.” (REsp. 2012/0171105-7. Min. Relator: Napoleão Nunes Maia Filho. Primeira Turma. Data do Julgamento: 23/10/2012. DJe 09/11/2012). Assim, como a exequente era servidora do DISTRITO FEDERAL faz jus ao recebimento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. Mérito III – No que se refere ao termo final do benefício alimentação tem-se que a sentença de ID 130736797 (fls. 25/30) determinou o pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996 até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, não tendo o Tribunal reparado este ponto do julgado. Senão vejamos: “Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação.” (GRIFO NOSSO) Observa-se que a referida sentença transitada em julgado definiu expressamente o termo inicial e final para apuração dos valores referentes ao benefício suspenso. Do mesmo modo, o período de cálculo deve observar como termo inicial janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, e como termo final a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento do benefício, nos termos do excerto acima transcrito. No caso, o benefício alimentação foi restabelecido no contracheque da servidora somente em novembro/2000, conforme fichas financeiras de ID 130736800, devendo ser considerado o período de fevereiro/1996 a outubro/2000 na apuração do valor da execução. Em relação aos critérios de correção monetária, as partes interpuseram recurso de apelação, tendo o v. acórdão n. 730.893, da 4a Turma Cível (ID 130736797 – fls. 33/40), dado provimento parcial a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei n. 11.960/09 à disciplina nela prevista: "Posto isso, provejo parcialmente a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei 11.960/09 à disciplina nela prevista". Posteriormente, o v. acórdão n. 948208 (ID 130736797 – fls. 41/45), deu provimento aos embargos declaratórios nos seguintes termos: “Posto isso, provejo os embargos declaratórios para suprir as omissões acima especificadas, de modo a fixar 1) taxas mensais de juros de: a) 1% entre a citação e 23/09/01; b) 0,5% entre 24/08/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/06/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data.” O SINDIRETA interpôs novos embargos de declaração que foram parcialmente providos (acórdão n. 998356 – ID 130736797 – fls. 46/52), nos seguintes termos: “Impõe-se, portanto, emprestar efeitos infringentes aos presentes embargos, para modificar parcialmente o julgamento dos embargos anteriores, exclusivamente quanto ao item 2 da parte dispositiva do voto condutor – “2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data”[28/06/09]. Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores interposto pelo autor.” O trânsito em julgado ocorreu em 11/03/2020, conforme certidão de ID 130736797 (fl. 88) e, analisando os excertos acima transcritos verifica-se que em nenhum momento o Tribunal estabeleceu a TR como índice de correção monetária como faz crer o DISTRITO FEDERAL, mas a observância à disciplina prevista na Lei n. 11.960/09, que foi definida pelo e. STF no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810), que validou os juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e alterou o índice de correção monetária, nos seguintes termos: “1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.” Em relação a correção monetária, o RE 870.947/SE declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/09, uma vez que a Taxa Referencial – TR não era capaz de recompor a desvalorização da moeda diante das perdas decorrentes da inflação. Em substituição à TR ficou estabelecida a utilização do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E. Nestes termos, o e. STJ, no julgamento do REsp 1.495.146-MG, definiu que para as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública relativas aos servidores e empregados públicos são devidos a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; e (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. O regime de remuneração da caderneta de poupança, definido pela Medida Provisória n. 567 de 2012 e convertida na Lei n. 12.703/2012, dispõe que os juros permanecem em 0,5% ao mês enquanto a taxa SELIC for superior a 8,5% ao ano (art. 12, II, a); e quando o percentual fixado pelo Banco Central for igual ou inferior a este percentual, os juros da caderneta de poupança corresponderão a 70% da taxa SELIC estabelecida (art. 12, II, b). Analisando as planilhas de ID 130736795 e ID 139441756 verifica-se que a parte exequente corrigiu os valores sem indicar expressamente o índice de correção monetária utilizado, e aplicou juros de mora nos percentuais de 1% ao mês até 31/07/2001; de 0,5% ao mês até 28/06/2009 e juros da poupança em diante. O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, considerou o período de 01/02/1996 a 27/04/1997 e corrigiu os valores pela evolução da TR e fez incidir os mesmos percentuais de juros para os mesmos períodos desde a citação até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021 em diante aplicou a Taxa Selic. Quanto a aplicação da EC 113/2021, cabe consignar que a alteração na forma de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública é devida a partir da data da sua publicação, qual seja, 09/12/2021, em observância ao Tema 733 do STF. Nesses termos, em razão de a decisão exequenda ter transitado em julgado em momento anterior a publicação da EC 113/2021 (11/03/2020), conforme já analisado, a forma de correção monetária disposta nos acórdãos acima transcritos deve ser observada. Assim, como os cálculos apresentados pelas partes não contemplaram integralmente os parâmetros definidos no julgado, não há como fixar o montante devido neste momento. No que se refere a suspensão requerida, não merece acolhida. Impende reiterar que o trânsito em julgado do título executivo que subsidiou a presente execução ocorreu em momento posterior ao julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (11/03/2020), tendo os critérios de correção monetária das obrigações não tributárias impostas à Fazenda Pública sido alterados. IV – Diante do exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos valores informados na planilha de ID 130736795, devendo ser atualizados nos termos do julgamento do REsp 1.495.146-MG e acórdão n. 948208 (ID 130736797 – fls. 41/45), com observância à Lei 12.703/2012 para os juros da caderneta de poupança; com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 135651289 e o ressarcimento das custas processuais de ID 133404310. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para ciência. Prazo: DEZ DIAS. Após, façam os autos conclusos para homologação. Intimem-se. O Agravante se insurge quanto à aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária. Aduz que o título executivo determina a aplicação da TR e que a atual posição do STF, adotada na sistemática da repercussão geral (RE 870.947 – Tema no 810), não pode prevalecer em detrimento da coisa julgada. Salienta que no julgamento do Tema Repetitivo no 905, o STJ pacificou o entendimento de que o índice de correção monetária a ser adotado deve ser aquele fixado pela decisão transitada em julgado. Acrescenta que a declaração de inconstitucionalidade de ato normativo não produz efeitos imediatos em processos em curso, de acordo com o decidido pelo STF (Tema 733). Requer a suspensão do processo originário e do presente Agravo de Instrumento até o trânsito em julgado do acórdão a ser proferido no Tema de Repercussão Geral no 1170. É o relatório Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único do CPC. É também tempestivo, de acordo com a regra posta nos artigos 219 e 1.003, §5o do CPC. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. DA SUSPENSÃO DO PROCESSO O DISTRITO FEDERAL pugna pela suspensão do processo de origem e do presente recurso face ao reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional em discussão perante o Supremo Tribunal Federal - STF (Tema n. 1170). É certo que o tema se encontra afetado à repercussão geral, onde se examina, “à luz dos artigos 5o, XXXV, XXXVI e LIV, e 105, III, da Constituição Federal a aplicabilidade dos juros previstos na Lei 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”. No entanto, sabe-se que o sobrestamento do andamento processual somente poderia ser determinado se houvesse expressa determinação do Ministro Relator. Ressalte-se que o STF já se manifestou no sentido de não ser automática a suspensão de que trata o art. 1.035, §5o do CPC. Confira-se: “(...) QUESTÃO DE ORDEM NA REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...) REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO, CONFORME A DISCRICIONARIEDADE DO RELATOR, DO ANDAMENTO DOS FEITOS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, POR FORÇA DO ART. 1.035, § 5o, DO CPC/2015. (...) 2. A suspensão de processamento prevista no §5o do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. (...)” (RE 966177 RG-QO, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 07/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2019 PUBLIC 01-02-2019) (grifo nosso) No caso, o pedido de suspensão nacional requerido nos autos do RE 1317982 (Tema 1170) não foi ainda apreciado pelo Relator, Ministro Nunes Marques. Portanto, à luz do que dispõe o §5o do art. 1.035 do CPC, não é possível determinar a suspensão do processo. Portanto, visto que o STF, ao afetar a questão atinente ao Tema 1.170 à sistemática da Repercussão Geral, não determinou a suspensão dos processos pendentes em trâmite no território nacional, não há que se falar em sobrestamento do presente feito, tampouco do andamento do processo de origem. DO EFEITO SUSPENSIVO No que tange ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, o artigo 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do Relator somente se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese em tela, a possibilidade de expedição de precatório, por si só, não configura risco de dano. Isso porque o cálculo de valores de precatórios é passível de revisão se constatado erro material (art. 1o-E da L. 9.494/97). Além disso, inexatidões materiais não fazem coisa julgada e podem ser corrigidos até mesmo de ofício (art. 494, I, CPC). Por conseguinte, não é possível reconhecer a presença de risco de dano, pois caso incluídas parcelas não devidas nos cálculos dos precatórios, em flagrante ofensa à orientação do STF, será feita a correção do erro, fazendo-se revisão do valor do precatório antes de seu pagamento. Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Conselho Especial deste Tribunal: Servidor Público. Plano Collor. Reajuste no percentual de 84,32%. Limite do pagamento. Precatórios. Erro de cálculo. Correção. Coisa julgada. 1 - Decidiu o c. STF que o reajuste relativo ao Plano Collor, no percentual de 84,32%, reconhecido por decisão judicial em favor de servidores do Distrital Federal, só é devido até 23/7/90, data do advento da L. 117/90, que revogou a L. 38/89, a partir de quando não são mais devidas (Rcl 2627, Relator o e. Ministro Luiz Fux, julgada em 04/12/2013, publicado em DJe-241 divulgada em 6.12.13, publicada em 9.12.13). 2 - Em homenagem à transcendência das decisões do c. STF, que se revestem de eficácia expansiva, sobretudo em questões absolutamente idênticas, que tiveram por base os mesmos fatos, há que se observar a orientação fixada por aquele c. Tribunal no tocante à referida limitação. 3 - É passível de revisão o cálculo de valores de precatórios, se constatado erro material (art. 1o-E da L. 9.494/97). 4 - Inexatidões materiais e erros de cálculo do precatório não fazem coisa julgada e podem ser corrigidos até mesmo de ofício (CPC/73, art. 463, I). 5 - Incluídas parcelas não devidas nos cálculos dos precatórios, em flagrante ofensa à orientação do c. STF sobre o tema, faz-se a correção do erro, fazendo-se revisão do valor do precatório antes de seu pagamento. 6 - Erro de cálculo perpetua no tempo. Não assegura direito e nem faz coisa julgada. A qualquer tempo pode e deve ser corrigido, sobretudo para evitar pagamento indevido, com enriquecimento sem causa em detrimento do erário. 7 - Agravo não provido. (Acórdão 1288671, 00022551419908070000, Relator: JAIR SOARES, Conselho Especial, data de julgamento: 29/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020.) (grifo nosso) A respeito da probabilidade do direito, verifico que o STF, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), assentou o entendimento sobre a celeuma ao decidir que, o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), firmando, ainda, que a correção monetária deve observar o IPCA-E. Por outro lado, o STJ, no julgamento do REsp 1.495.146-MG, decidiu que para as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública relativas aos servidores e empregados públicos são devidos a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; e (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. Quanto à aplicação da EC 113/2021, o STF assentou a tese jurídica (Tema 733) de que a alteração na forma de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública é devida a partir da data da sua publicação, qual seja, 09/12/2021. No caso, tem-se que a parte exequente corrigiu os valores sem indicar expressamente o índice de correção monetária utilizado, e aplicou juros de mora nos percentuais de 1% ao mês até 31/07/2001; de 0,5% ao mês até 28/06/2009 e juros da poupança em diante. O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, considerou o período de 01/02/1996 a 27/04/1997 e corrigiu os valores pela evolução da TR e fez incidir os mesmos percentuais de juros para os mesmos períodos desde a citação até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021 em diante aplicou a Taxa Selic. Nesses termos, em razão de a decisão exequenda ter transitado em julgado em momento anterior à publicação da EC 113/2021 (11/03/2020), a forma de correção monetária adotada pela parte agravada não afronta a coisa julgada. De outro ângulo, a modificação do critério de correção monetária em sede de cumprimento de sentença não importa em violação à coisa julgada, pois a regra do art. 535, §§5o a 8o do CPC refere-se à inexigibilidade da obrigação e não aos seus consectários legais. Saliento a jurisprudência deste Tribunal a respeito do tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO DE ALIMENTAÇÃO. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. NÃO INCIDENCIA DO ART. 535, §8o DO CPC. TEMA 733 DO STF. INAPLICABILIDADE AS DISCUSSÕES RELACIONADAS A CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O egrégio Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário no 870.947/SE - julgado sob o regime da repercussão geral (Tema 810) - firmou entendimento de que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97 (com a redação dada pela Lei no 11.960/2009), é inconstitucional na parte em que determina a correção monetária pela Taxa Referencial (TR), mesmo para caso de precatórios ainda não constituídos, por não refletir a real recomposição do valor da moeda, entendimento este que transitou em julgado em 03 de março de 2020. 1.1. Tendo por base essa recente orientação do STF, a atualização monetária das dívidas da Fazenda Pública de natureza não-tributária, como é o caso dos autos, deve ser feita pela aplicação do índice IPCA-E., o qual reflete melhor as perdas inflacionárias, permitindo a melhor recomposição financeira da moeda corrente. 2. Embora o título executivo judicial contenha ordem para a incidência das regras do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 em relação a correção monetária do valor devido, pode o julgador modificar o índice de correção monetária declarado inconstitucional em sede de recurso extraordinário em repercussão geral sem que isto importe em violação a coisa julgada. Precedentes desta Corte. 2.1. Nessa mesma direção, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 905, especificamente em relação às condenações judiciais referentes a servidores públicos (caso dos autos) e empregados públicos, definiu como índice adequado a capturar a variação de preços da economia e, assim, promover os fins a que se destina a correção monetária, o IPCA-E. 3. O Tema 733 do STF é inaplicável as discussões relacionadas ao critério de correção monetária utilizado nas condenações contra a Fazenda Pública, pois o julgado paradigma não abordou esta matéria em seu teor. 4. A modificação do critério de correção monetária em sede de cumprimento de sentença não importa em violação a coisa julgada, pois a regra do art. 535, §§5o a 8o do CPC refere-se a inexigibilidade da obrigação e não propriamente de seus consectários legais, a exemplo da correção monetária que, como sabido, não adiciona qualquer valor a dívida, apenas reestabelece o seu poder de compra. 5. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido. (Acórdão 1650754, 07308878520228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 28/12/2022.) Por tais razões, na estreita via do presente instrumento, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Pelo exposto, indefiro a suspensão do processo, assim como dos efeitos da decisão agravada. Intime-se a Agravada para ofertar contrarrazões. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de janeiro de 2023 12:22:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador